Tribunal: CARF
Processo: 10932.720159/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do CTN.
Afasta-se parcialmente a autuação quando superado o lustro para contagem do prazo decadencial.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ISENTA E NÃO TRIBUTÁVEL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando demonstrado por documentação hábil e idônea que os rendimentos pagos se tratam de valores isentos e não tributáveis, correta a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, com especial destaque para o fato de a contribuinte ser sócia administradora da fonte pagadora.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual, deve ser mantido o lançamento fiscal.
MULTADEOFÍCIOQUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com evidente intuito de fraudar, conduta a ser incontestavelmente comprovada, como requisito indispensável para qualificação.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que não restou comprovado nos autos.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720159/2013-18
ACÓRDÃO
2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREA CONCEICAO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do CTN.
Afasta-se parcialmente a autuação quando superado o lustro para
contagem do prazo decadencial.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ISENTA E
NÃO
TRIBUTÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Não restando demonstrado por documentação hábil e idônea que os
rendimentos pagos se tratam de valores isentos e não tributáveis, correta a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, com
especial destaque para o fato de a contribuinte ser sócia administradora da
fonte pagadora.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
2
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual, deve ser mantido o lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com evidente intuito de fraudar, conduta a ser incontestavelmente
comprovada, como requisito indispensável para qualificação.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que não
restou comprovado nos autos.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para extinguir o crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2007, em face da decadência operada, bem como desqualificar a multa de ofício aplicada de 150%
para 75%, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendários de 2008 a 2012.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
3
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 237/246):
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 228.152,80, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 150% e
juros de mora, relativo aos anos-calendários 2012, 2013, 2014 e 2015, em decorrência da
apuração de rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 165 e seguintes).
Tendo a Fiscalização entendido que houve crime contra a ordem tributária, foi exigida a
multa qualificada e o fato foi levado ao conhecimento do Ministério Público Federal,
através da Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao determinado no
Art. 1o da Portaria RFB no 2439 de 21/12/2010.
O contribuinte, às fls. 188 a 202, impugna total e tempestivamente o lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A discordância e inconformismo com a atuação reside no fato de que os valores lançados
são frutos do interessado figurar no quadro societário, e são tidos como distribuição de
lucros, pela atividade empresarial.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior (artigo 10 da Lei 9.249/1995).
Os lucros ou dividendos apurados a partir de 1o.01.1996, quando pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, estão
isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, (art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995, base legal dos arts. 654, 662 e
666 do RIR/99 - Decreto n° 3.000/99).
A isenção abrange também os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou acionistas
residentes ou domiciliados no exterior. A isenção acima somente se aplica em relação aos
lucros ou dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
períodos-base ocorridos a partir de janeiro de 1996 (art. 48, § 6o da IN n° 93/97) e não
abrange os valores pagos a outro título, tais como pró-labore, aluguéis e serviços
prestados (art. 48, § 5o da IN n° 93/97).
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
4
Quanto ao mérito, não assiste razão à Receita Federal em aplicar ao requerente auto de
infração, A distribuição de lucros aos sócios (de capital ou de serviço) é isenta de imposto
de renda na fonte. A distribuição de lucro é outro tipo de rendimento, que pode ser
recebido por sócios que trabalham na empresa ou não. Ele deve acontecer de acordo com
percentuais acordados entre os sócios. Cabe dizer que a distribuição de lucro não tem
incidência de impostos para evitar que a empresa pague novamente o imposto de renda
de pessoa física, pois elas já pagam imposto de renda de pessoa jurídica sobre o que
faturam.
O Supremo Tribunal Federal (STF) define, por meio de repercussão geral, os limites da
multa aplicada pelo Fisco em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista que a
Constituição proíbe o uso de tributos com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV).
Atualmente, a Receita Federal aplica penalidade de 150% sobre a totalidade ou diferença
do tributo não recolhido, não declarado ou declarado de forma incorreta. A multa é
prevista no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
A dificuldade que se apresenta acerca deste tema diz respeito a sua generalidade e de não
ter o legislador atual fixado um parâmetro para se aferir a ocorrência do confisco,
diversamente do que fez na Constituição de 1934, no seu art. 184, parágrafo único, que
previa um limite de 10% (dez por cento) para as multas tributárias sobre a importância do
débito pela falta de pagamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA PROPORCIONAL DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
A incidência de juros sobre a multa proporcional de ofício não pode ser objeto de análise,
pois o fato impugnado não chegou a se concretizar.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Evidenciado o intuito de fraude, o prazo decadencial é regido pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
RENDIMENTOS ISENTOS. COMPROVAÇÃO.
A pessoa física beneficiária de rendimentos declarados como isentos tem o ônus de
comprovar essa condição, mormente se sócia-administradora da fonte indicada como
pagadora.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
O bis in idem ocorre quando um mesmo tributo é exigido de um mesmo contribuinte mais
de uma vez.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Evidenciado o intuito de fraude, mantém-se a qualificação da multa de ofício.
Cientificada da decisão, em 24/11/2014 (fls. 332), a contribuinte, em 12/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 334/363), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
5
trazendo novos argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
Dos Fatos; II – Do Direito: 1 – Do termo de Verificação Fiscal; 2 – Preliminarmente: 2.1 – Da
Manifesta Decadência; 3 – No Mérito: 3.1 – Da Impossibilidade Penalização da ora Recorrente
(Pessoa Física) por Atos da Pessoa Jurídica; 3.2 – Ad Argumentandum: Da Necessária Redução da
Multa de Ofício de 150% para 75%, na Linha do Entendimento desse E. CARF sobre a Matéria; 3.3
– Advertência Final: Não Incidência de Juros de Mora sobre a Multa: Cita jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida com o cancelamento do crédito tributário exigido.
Requer, outrossim, lhe seja oportunizada a realização de sustentação oral, nos
termos do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 364/373.
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 376), sendo-
me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão apurada - dos rendimentos classificados indevidamente nos ajustes
anuais autuados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes da classificação indevida
de rendimentos como isentos e não tributáveis nas declarações de ajuste anual, recebidos a título
de lucro e dividendos, no valor total de 708.476,29, constatada em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2007 a 2012, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 157.982,12, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das infrações apuradas.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
6
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 325/327):
3 Decadência.
É arguida a decadência relativamente ao lançamento do ano-calendário 2007. O
fundamento invocado é o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, já que houve recolhimentos a
título de antecipação (IRRF) e uma vez a lavratura do Auto de Infração ter ocorrido
somente em 28 de novembro de 2013.
Como será visto no item abaixo (6 - Multa qualificada), a conduta da contribuinte foi
enquadrada nos dispositivos legais citados na transcrição do Termo de Verificação Fiscal
(artigo 44, §2°, da Lei 9.430/96, artigo 72 da Lei 4.502/64 e artigo 2o, inciso I, da Lei
8.137/90).
Dessa forma, mesmo que tenha havido antecipação do imposto (no caso o IRRF), o
dispositivo aplicável não é o invocado, mas o art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Portanto, relativamente ao ano-calendário 2007, o prazo decadencial de cinco anos tem
seu termo inicial em 1o de janeiro de 2009 (primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado), encerrando-se em 31 de dezembro de 2013.
Rejeita-se pois a preliminar.
4 Responsabilidade da autuada.
Uma das alegações é que a autuada não pode ser responsabilizada por atos da pessoa
jurídica da qual era sócia. Há ainda a informação de que, depois de intimada, forneceu os
documentos que comprovam que os valores que serviram de base à autuação foram
recebidos a título de distribuição de lucros e dividendos.
Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos a que se refere a autuada são os
recibos juntados às fls. 67 a 73. No Termo de Verificação Fiscal consta que foram
fornecidos os comprovantes de rendimentos emitidos pela pessoa jurídica.
Tais recibos são documentos produzidos unilateralmente pela contribuinte que, por si sós,
não são hábeis a comprovar a que título se deram os recebimentos. Os comprovantes de
rendimentos emitidos pela pessoa jurídica também não são hábeis para tanto ante à
relação entre ela e a autuada (sua administradora). Para a efetiva comprovação, os
referidos documentos deveriam ser corroborados por outros, tais como aqueles a que a
pessoa jurídica, fonte pagadora, deveria ter fornecido após intimação.
Aliás, se a pessoa jurídica tivesse cumprido à risca as obrigações fiscais acessórias, a
princípio não haveria a necessidade das informações complementares. Bastaria a
informação em Dirf (Declaração de Imposto de Renda na Fonte) dos rendimentos
distribuídos relativos a lucros e dividendos. Não constaram nas Dirfs (anos-calendário
2007 a 2012 – fls. 317 a 319) valores a esses títulos.
Ainda, a autuada é sócia da pessoa jurídica em questão, com poderes de administração
(fl. 320). Logo, carece de lógica o argumento de que estaria sendo responsabilizada por
atos dessa pessoa jurídica. Como é sabido, as pessoas jurídicas praticam atos por
intermédio de seus administradores e bastaria à autuada, para comprovar os valores
declarados como isentos, determinar que fossem apresentados os documentos
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
7
solicitados pela fiscalização ou, se houvesse impossibilidade naquele momento,
apresentá-los junto com a impugnação, o que não ocorreu.
5 Bis in idem.
A contribuinte alega ter havido bis in idem em face de autuação da pessoa jurídica, fonte
pagadora, segundo a sistemática do lucro arbitrado.
Por primeiro, cumpre esclarecer que bis in idem não há. Essa figura ocorre nos casos em
que o mesmo ente tributante exige tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato
gerador, mais de uma vez.
Além disso, o processo que a autuada informa ser o decorrente da autuação da pessoa
jurídica (10932.720102/2013-19) foi impugnado, o que faz inferir a sua discordância
quanto aos valores exigidos e, se a impugnação for acatada, fará desaparecer os tributos
lançados de ofício caindo assim por terra a alegação aqui veiculada.
Consultando-se o referido processo, verifica-se que, nas declarações (DIPJs), a apuração
deu-se pela sistemática “lucro presumido”. Assim, a autuação da pessoa jurídica por
arbitramento de lucro não tem o condão de modificar a motivação da exigência feita em
face da pessoa física, uma vez as duas sistemáticas (lucro presumido x lucro arbitrado),
excetuando-se a diferença entre os percentuais, ter a mesma natureza relativamente ao
lucro apurado.
O fato é que não houve a apresentação dos livros contábeis e outros documentos hábeis
a comprovar que os valores recebidos pela autuada fossem, inequivocamente,
dividendos ou lucros distribuídos.
Ademais, mesmo se fosse possível a distribuição, não há nos autos como se chegar à
forma de rateio, uma vez que a pessoa jurídica possui vários sócios.
Dessa forma, não merece reparo o lançamento, uma vez não ter havido comprovação
suficiente relativamente a que título foram recebidos os valores objeto da autuação.
6 Multa qualificada (150%)
Houve a qualificação da multa, sendo aplicado o percentual de 150%. Segundo consta no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 103):
Multa qualificada.
Ao presente lançamento será aplicada a multa qualificada de 150% tipificada no
artigo 44, parágrafo segundo (§ 2°), da Lei 9.430/96 pela prática de fraude prevista
no artigo 72 da Lei 4.502/64, bem como será lavrada representação fiscal para fins
criminais a ser enviada ao Ministério Público Federal pelo fato desta conduta
encontrar-se descrita no inciso I, do artigo 2o da Lei 8.137/90.
Como já visto, houve operações efetuadas pela pessoa jurídica da qual a autuada é
administradora, durante seis anos consecutivos, sem que tenha sido apresentado
nenhum livro ou quaisquer documentos relativos a essas operações, mormente, no
presente caso, quanto aos valores pagos à autuada.
Tal conduta enquadra-se nos dispositivos legais citados na transcrição do Termo de
Verificação Fiscal, pelo que é mantida a qualificação da multa de ofício.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
8
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente, por possuir a
mesma moldura fática, vale transcrever excertos do voto-condutor proferido no acórdão no 2401-
004.523 (sessão de 22/09/2016) – acolhido por unanimidade em relação aos rendimentos
recebidos a título de dividendos, negando provimento neste ponto, e acolhido por maioria para
excluir a multa qualificada de 150% – onde ilustre conselheiro relator Carlos Alexandre Tortato,
com clareza, assim se manifestou sobre as matérias aqui recorridas, cujas razões de decidir
perfilho:
Dos rendimentos recebidos a título de dividendos
Alega o recorrente que as declarações de IRPJ das pessoas jurídicas envolvidas
demonstram o seu lucro apurado, a tributação sobre tal e a sua distribuição nos períodos
de 2007 a 2010.
Traz, ainda, nas fls. 460 e ss. os documentos contábeis daquelas empresas que atestariam
as suas razões.
Entendo que, a partir do momento em que intimado o contribuinte para demonstrar e
comprovar o efetivo recebimento de valores declarados em sua DIRPF, ainda que tais
valores estejam mencionados nas declarações (somente declarações) das pessoas
jurídicas tidas como aquelas que fizeram a distribuição de lucros, cabe a ele comprovar,
ou apresentar elementos que levem a compreensão à comprovação, de que tais valores
foram efetivamente distribuídos.
No presente caso, traz em seu recurso voluntário os documentos que seriam as
comprovações contábeis que atestariam a referida distribuição dos lucros.
Em que pese o esforço do contribuinte, entendo que os documentos de fls. 460 e ss. não
são suficientes para atestar a veracidade dos fatos por ele alegados. Tais documentos
(DRE ́s, planilhas contábeis, Balancete Patrimonial) sequer se revestem de requisitos
mínimos de validade, nos termos da legislação comercial, por exemplo no Código Civil:
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os
documentos que permitam a sua perfeita verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente
habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
Assim, os documentos apresentados não estão sequer assinados pelo contabilista
responsável, o que, diga-se, é o próprio recorrente.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
9
Nesse contexto, trata-se de cotejar a seguinte situação:
DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICAS que atestam uma
determinada realidade e, realidade esta, que não pode ser comprovada por meio de
outros documentos, em especial os contábeis, nos termos da legislação de regência, que
atestem a primeira situação.
Isto posto, no tocante aos rendimentos declarados como isentos e recebidos de pessoa
jurídica, entendo que o contribuinte não restou comprová-los e, por isso, nego
provimento ao recurso voluntário.
(...)
Das multas qualificada e agravada
A autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto de infração em comento entendeu
que este deveria ser acompanhado da multa qualificada, nos termos do art. 44, I, § 1o e §
2o, da Lei no 9.430/96, no total de 225%.
Segundo a fiscalização, a multa de ofício qualificada se aplica pela "prática de conduta
tendente a reduzir ou suprimir tributo", e o agravamento da mesma pelo fato "do
contribuinte não cumprir as obrigações que lhe foram impostas, mantendo-se em
silêncio".
Entendo que, restando claro pela fiscalização que a qualificação da multa (150%) se dá
somente pela não comprovação das receitas declaradas como isentas e tidas como
omitidas pela fiscalização, que não é cabível a aplicação da súmula pois, o fato concreto,
amolda-se claramente ao disposto na Súmula CARF no 14, assim disposta:
Súmula CARF no14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autorizada a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Assim, não sendo comprovado qualquer intuito doloso de fraude NA PRÁTICA DE
OMISSÃO DE RECEITAS, entendo que deve ser afastada a multa qualificada no presente
caso.
Assim, uma vez constatada a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, sobretudo diante da inidoneidade dos valores
declarados reiteradamente como isentos e não tributáveis, correta a reclassificação dos aludidos
rendimentos para tributáveis sujeitos à tabela progressiva.
Quanto suposta ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a fonte pagadora
L&G Representações Comerciais Ltda. também foi autuada resultando na apuração do IRPJ na
forma do lucro arbitrado, razão não lhe assiste. Ademais as alegações ora novamente trazidas
nesta seara recursal já foram detidamente apreciadas pela decisão recorrida, cujos fundamentos
nela contidos manifesto concordância e adoto como razão de decidir, ao teor do art. 114, § 12o, I,
da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
Já que tange à qualificação da multa, em que pese o trabalho fiscal realizado, não
vislumbro a efetiva comprovação da intenção da Recorrente tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64. Com efeito, a ausência de comprovação dos rendimentos reclassificados para
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
10
tributáveis pela fiscalização não autoriza, por si só, a qualificação da multa, sendo necessário
demonstrar o dolo subjacente com a finalidade de sonegação ou fraude.
Logo, ao meu sentir, inexiste elementos suficientes para comprovar a conduta
capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada, porquanto não caracterizada uma das condutas
consubstanciadas na sonegação e fraude fiscal, visando impedir e retardar a ocorrência do fato
gerador, como também o modificando, depois de formado, para reduzir imposto ou diferir o
pagamento devido. E, levando-se em conta que os elementos motivadores da conduta fiscal não
se mostram suficientemente convincentes da consciência e vontade da Recorrente em impedir ou
retardar o conhecimento e ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, buscando reduzir o
montante de tributo que devia ser recolhido, descabe a qualificação da multa operada, calhando
na sua consequente redução ao patamar de 75%.
Quanto a decadência suscitada em relação ao ano-calendário de 2007, também
melhor sorte lhe socorre. Uma vez afastada a multa qualificada aplicada, constato a ocorrência de
IR Fonte levado ao ajuste anual no referido ano (fls. 13/19), cuja retenção representa antecipação
do IR a atrair, para a contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN,
entendimento este já pacificado neste CARF, culminando com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, diante da antecipação do IRRF o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2007, escoando-se em 31/12/2012. E certificando que a
contribuinte foi notificada do lançamento, via postal, em 03/12/2013 (fls. 107), quando já se havia
esgotado o quinquênio legal, operou-se neste ponto a decadência do crédito tributário exigido,
razão pela qual afasto o crédito tributário no particular.
Quanto a incidência de juros de mora a taxa SELIC sobre a multa de ofício, também
nada a prover. Cabe ressaltar, que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, importando
inclusive na edição da Súmula no 108:
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.000 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720159/2013-18
11
Por fim, no que tange ao pedido de intimação pessoal visando a oportunidade para
realização de sustentação oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF). Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta
de Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
extinguir o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2007, em face da decadência operada,
bem como desqualificar a multa de ofício aplicada de 150% para 75%, na base de cálculo do
imposto de renda dos anos-calendários de 2008 a 2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 387
DF CARF MF
Original